Tribunal: TJSP
Processo: 2164660-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Decreto de indisponibilidade de bens – Alegação de excesso no bloqueio – Afastamento – Medida de caráter assecuratório que deve levar em conta o potencial valor de multa civil – Bloqueio de veículos da agravante (ônibus), valores via BACEN JUD e imóveis – Insuficiência dos veículos para garantia da ação, em especial porque sofrem considerável

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Decreto de indisponibilidade de bens – Alegação de excesso no bloqueio – Afastamento – Medida de caráter assecuratório que deve levar em conta o potencial valor de multa civil – Bloqueio de veículos da agravante (ônibus), valores via BACEN JUD e imóveis – Insuficiência dos veículos para garantia da ação, em especial porque sofrem considerável depreciação ao longo dos anos – Alienação que não segue o valor da avaliação – Bloqueio mantido tal como efetivado – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000458175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164660-16.2019.8.26.0000, da Comarca de Angatuba, em que são agravantes JUNDIÁ
TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA., ANDRÉ LUIS ABI CHEDID e ÉRIKA ABI
CHEDID CARNEY, é agravado MUNICIPIO DE ANGATUBA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 17 de junho de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164660-16.2019.8.26.0000 - Angatuba - VOTO No 30.470-2/9
VOTO No 30.470 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: ANGATUBA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2164660-19.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: JUNDIÁ TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA. E
OUTROS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANGATUBA
Juíza de primeira instância: Larissa Gaspar Tunala
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Decreto de indisponibilidade de bens Alegação de excesso no
bloqueio Afastamento Medida de caráter assecuratório que
deve levar em conta o potencial valor de multa civil Bloqueio de
veículos da agravante (ônibus), valores via BACEN JUD e
imóveis Insuficiência dos veículos para garantia da ação, em
especial porque sofrem considerável depreciação ao longo dos
anos Alienação que não segue o valor da avaliação Bloqueio
mantido tal como efetivado Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
reproduzida às fls. 1649/1653, que afastou a tese de excesso quanto à
indisponibilidade de bens, sob o argumento de que esta deve alcançar
também valores destinados à multa civil.
Insurgem-se os agravantes (fls. 01/15), sustentando que, nos
autos da ação civil pública no 1000349-81.2018.8.26.0025 foi decretada a
indisponibilidade de seus bens no valor de $1.385.300,00 (um milhão,
trezentos e oitenta e cinco mil e trezentos reais). Concomitantemente à
presente ação, tramita perante a mesma Comarca outra ação civil de
improbidade administrativa, o processo no 1000297-85.2018.8.26.0025, cujo
valor da ação de R$ 3.799.190,00 (três milhões, setecentos e noventa e nove

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164660-16.2019.8.26.0000 - Angatuba - VOTO No 30.470-3/9
mil e cento e noventa reais). Nela também deferido o pedido de
indisponibilidade. Os valores da causa das ações nos
1000297-85.2018.8.26.0025 e 1000349-81.2018.8.26.0025 somados são de
R$ 5.184.490,00 (cinco milhões cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e
noventa reais). No entanto, foram indisponibilizados R$9.354.339,55 (nove
milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e trinta e cinco reais e
cinquenta e cinco centavos), entre veículos, valores monetários e imóveis.
Assim, fazem jus à liberação do excedente. Requer a concessão de tutela
antecipada recursal e, ao final, a reforma da r. decisão atacada.
O recurso foi processado sem o efeito suspensivo pleiteado (fls.
19).
Decorreu in albis o prazo para apresentação de resposta (fls.
23).
Houve oposição ao julgamento virtual do presente recurso (fls.
22).
A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer (fls. 27/33).
É o relatório.
Pretende a agravante o desbloqueio de bens imóveis e de
valores, sob a tese de excesso1 na indisponibilidade decretada em sede
liminar no bojo da ação civil pública proposta pelo Município de Angatuba
contra si.
Razão, no entanto, lhe assiste.
1 A discussão envolvendo a presença dos requisitos da liminar de indisponibilidade de bens já
foi apreciada no bojo do agravo de instrumento no 2064351-21.2018.8.26.0000.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164660-16.2019.8.26.0000 - Angatuba - VOTO No 30.470-4/9
Colhe-se dos autos da ação civil pública no
1000349-81.2018.8.26.0025 que o Município de Angatuba formulou pedido
liminar de indisponibilidade de bens para ressarcimento do dano de R$
1.385.300,00 (um milhão e trezentos e oitenta e cinco mil e trezentos reais)
acrescido da multa civil (fls. 38 dos autos principais).
O pedido foi deferido nos seguintes termos (fls. 737/741):
“(...) Assim, com vistas à preservação do interesse público, o
pedido de indisponibilidade de bens conforme postulado há de ser
deferido. DEFIRO, portanto, a indisponibilidade dos bens imóveis
e móveis dos requeridos, devendo ser providenciada minuta via
sistema (Central de Indisponibilidade de Bens, Renajud e
Bacenjud), a fim de que se registre a indisponibilidade deles,
observando o valor de R$ 1.385.300,00, indicado na petição
inicial.”
Posteriormente, na decisão agravada, o juízo a quo considerou a
possibilidade de inclusão da multa civil no decreto de indisponibilidade.
Escorreita, portanto, tal ilação.
Com efeito, o E. Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, por
ser medida de caráter assecuratório, a decretação de indisponibilidade de bens
deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral
ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda, o potencial valor de
multa civil. A propósito, confiram-se os precedentes:
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
PREJUÍZO
AO
ERÁRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164660-16.2019.8.26.0000 - Angatuba - VOTO No 30.470-5/9
INDISPONIBILIDADE DE BENS. EXISTÊNCIA DE RECURSO
REPETITIVO SOBRE A MATÉRIA. DEVER DO TRIBUNAL
DE ORIGEM SEGUIR A ORIENTAÇÃO DO STJ.
1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo contra o recorrido, pela
prática de ato de improbidade administrativa, "consistente na falta
de apresentação de defesa em processos trabalhistas, o que
culminou com a decretação da revelia e condenação de empresa
publica bimunicipal "ao pagamento de verbas rescisórias no valor
de R$ 261, 472,63 (duzentos e sessenta e um mil, quatrocentos e
setenta e dois reais e sessenta e três centavos).
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
1.366.721/BA, relator para o acórdão o ilustre Ministro Og
Fernandes, sedimentou a possibilidade de "o juízo decretar,
cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando
presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato
ímprobo que cause dano ao Erário." 3. Ademais, a medida não está
condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu
patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que "o
periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que
rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de
improbidade administrativa".
4.
Dessarte,
o
magistrado
possui
o
dever/poder
de,
fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do
demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de
improbidade administrativa.
5. Ao interpretar o art. 7o da Lei 8.429/1992, o STJ tem decidido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164660-16.2019.8.26.0000 - Angatuba - VOTO No 30.470-6/9
que, por ser medida de caráter assecuratório, a decretação de
indisponibilidade de bens, incluído o bloqueio de ativos
financeiros, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários
ao integral ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda, o
potencial valor de multa civil, excluindo-se os bens impenhoráveis.
6. Recurso Especial provido.
(REsp 1833029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019)
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. ABRANGÊNCIA. MULTA
CIVIL. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO.
I - Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que
indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens. Sustenta-se, em
resumo, que estão presentes todos os requisitos legais para a
decretação da medida cautelar.
II - O Tribunal de origem conheceu e deu parcial provimento ao
recurso interposto, decretando a indisponibilidade de bens, mas
afastando dessa medida cautelar o valor de eventual multa civil.
III - É remansoso, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento
à luz do qual o valor de eventual multa civil integra a ordem de
indisponibilidade de bens nas ações de improbidade administrativa,
haja vista o caráter assecuratório da eficácia da sentença
condenatória a ser porventura prolatada. Precedentes: AgInt nos
EDcl no AREsp 1.411.373/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164660-16.2019.8.26.0000 - Angatuba - VOTO No 30.470-7/9
Segunda Turma, j. 23/5/2019, DJe 30/5/2019; REsp 1.693.921/CE,
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18/9/2018, DJe
16/11/2018.
IV - Recurso especial conhecido e provido, para reformar em parte
o acórdão recorrido e determinar que a ordem de indisponibilidade
de bens abranja também o valor de eventual multa civil (REsp
1825229/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. INCLUSÃO DA MULTA
CIVIL. POSSIBILIDADE.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC"
(Enunciado Administrativo n. 3).
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 7o da Lei no
8.429/92, tem decidido que, por ser medida de caráter
assecuratório, a decretação de indisponibilidade de bens, ainda que
adquiridos anteriormente à prática do suposto ato de improbidade,
deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral
ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda, o potencial
valor de multa civil. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1778024/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164660-16.2019.8.26.0000 - Angatuba - VOTO No 30.470-8/9
PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 20/11/2019)
No mais, verifica-se que, de fato, foram bloqueados veículos da
frota da recorrente - ônibus (fls. 812 e seguintes dos autos principais), valores
via BACEN JUD (fls. 746/748 dos mesmos autos) e imóveis (fls. 1451 e
seguintes dos mesmos autos). Segundo ela, esses veículos sozinhos já seriam
suficientes à garantia da ação, ante a cotação feita.
No entanto, tratando-se de bens que sofrem considerável
depreciação ao longo dos anos, ou que, possivelmente, terão perecido por
ocasião do cumprimento da sentença, não se mostra razoável determinar a
liberação dos valores bloqueados, nem dos imóveis, vez que não atingidos
por tais efeitos.
Ora, havendo potencial risco de que todos os bens hoje bloqueados
não atendam, no futuro, sequer o prejuízo experimentado pelos cofres
públicos, inviável o atendimento da pretensão da recorrente.
De outro lado, tanto os bens móveis quanto os imóveis, embora
tenham sido objeto de avaliação, nunca são alienados pelo valor avaliado.
Então, a única certeza quanto a valores que se tem é a respeito do numerário
bloqueado (R$293.515,07).
Por tais razões, não vinga a tese da recorrente, devendo permanecer
o bloqueio tal como perpetrado.
Por fim, o desfecho em questão é o mesmo do adotado no agravo
de instrumento tirado de idêntica decisão proferida na outra ação civil
pública 2 mencionada pela recorrente:
2ACP no 1000297-85.2018.8.26.0025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164660-16.2019.8.26.0000 - Angatuba - VOTO No 30.470-9/9
Agravo de instrumento
Ação civil pública
Improbidade
administrativa
Indisponibilidade de bens
Pretensão de
readequação da medida para o fim de recair apenas sobre veículos
Incidência sobre bens suficientes à garantia da execução na
hipótese de procedência da ação Precedente do Colendo Superior
Tribunal de Justiça Desprovimento do recurso. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2164651-54.2019.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo
Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de
Angatuba - Vara Única; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de
Registro: 30/08/2019)
Nesse contexto, de rigor a manutenção da r. decisão atacada,
porquanto em consonância com os argumentos esposados.
À vista do exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....